Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Tendo sido analisadas as provas trazidas na Apelação defensiva, tendo havido expressa manifestação acerca de participação de menor importância relacionada ao crime de invasão de dispositivo informático e não tendo havido pedido, em Apelação, para reconhecimento de desistência voluntária ou de tentativa, inviável modificar o Acórdão guerreado via embargos de declaração, eis que não há vício a ser sanado.
3. Recurso rejeitado.